Tribunal: TJDFT
Processo: 0724000-80.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0724000-80.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COLEGIO IDEAL FUNDAMENTAL LTDA AGRAVADO: VALESCA OTTONI TEATINI DE ANDRADE LOBO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por COLEGIO IDEAL FUNDAMENTAL LTDA. contra decisão de ID 237634444, proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Águas Claras, que, nos autos da ação monitória, em fase de cumprimento de sentença, ajuizada pela parte retromencionada em desfavor de VALESCA OTTONI TEATINI DE ANDRADE LOBO, indeferiu o pedido de realização de diligências nos sistemas informatizados CNIB – Central Nacional de Indisponibilidade de Bens e SIMBA - Sistema de Investigação de Movimentações Bancárias, com o objetivo encontrar bens da executada passíveis de penhora, e determinou a suspensão do processo pelo prazo de um ano, durante o qual se suspenderá a prescrição intercorrente, nos termos do art. 921, § 1o, do CPC. Alega o agravante que o processo já se arrasta por anos e que a agravada não cumpriu integralmente suas obrigações até a presente data, sendo devedora do importe de R$ 41.750,28. Ressalta que “as diligências anteriormente realizadas via SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD e dentre outras, com vistas a localizar bens em nome da parte Agravada, restaram INFRUTÍFERAS para a quitação do débito”. Afirma que “pretende a parte Agravante por meio das consultas no sistema Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (CNIB) e Sistema de Investigação de Movimentações Bancárias (SIMBA), identificar a existência de bens e direitos em nome da parte Agravada que sejam capazes de satisfazer o crédito existente, visto que todas as outras tentativas de localização de bens restaram infrutíferas e estes sistemas rastreiam bens dos devedores passíveis de penhora. Desse modo, afigura-se razoável e proporcional a sua utilização, visto que no caso dos autos já foram utilizados todos os meios típicos conveniados ao Poder Judiciário, já citados acima, não tendo alcançado resultado até o presente momento”. Aduz que a manutenção da decisão contraria o disposto no art. 139, IV, do CPC, que estabelece que ao juiz incumbe determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial. Invoca os arts. 6o e 797 do CPC. Busca, em sede de liminar, a suspensão dos efeitos da decisão agravada, até o julgamento do mérito pelo órgão colegiado, tendo em vista que o Juízo de primeiro grau determinou a suspensão do processo pelo prazo de um ano, nos termos do art. 921, § 1o, do CPC. No mérito, requer a determinação de realização de consulta do nome da agravada nos sistemas CNIB e SIMBA, com o fito de localizar bens passíveis de penhora. Preparo regular no ID 72916658. É o Relatório. Decido. De início, aferido que é cabível, tempestivo, firmado por advogado regularmente constituído, e comprovado o recolhimento do preparo, tem-se que o presente agravo de instrumento se revela admissível, o que, ao menos em caráter prefacial, garante o seu processamento. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. E o art. 995 do CPC dispõe que a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão relator, se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, e estar constatado que há risco de dano grave de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. Na hipótese dos autos, verifico que a pretensão liminar buscada pelo agravante não atende aos aludidos pressupostos. O agravante/credor se insurge contra decisão de indeferimento proferida na origem, suplicando pela utilização dos sistemas CNIB e SIMBA, sugestionando que tais medidas facilitarão a localização de patrimônio da devedora e trarão efetividade ao processo de execução. Embora o credor tenha o direito de perseguir a satisfação de seu crédito, é necessário ressaltar que essa busca deve ser balizada pelos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade. A execução, de fato, tramita no interesse do credor, mas não é função do Judiciário realizar buscas exploratórias indiscriminadas e sem fundamentos claros sobre os bens do devedor, como requer a parte agravante, sem quaisquer indícios que indiquem que a agravada oculte valores e patrimônio. Conforme o princípio da duração razoável do processo (art. 4o do CPC), o Judiciário deve buscar uma solução célere e eficiente para os litígios, de modo que a realização de pesquisas patrimoniais, sem a existência de indícios mínimos de efetividade da medida e a multiplicidade de ofícios aleatórios, contraria tal princípio e pode sobrecarregar o Judiciário com medidas excessivamente onerosas. No caso em questão, não há elementos que indiquem que a executada agravada esteja ocultando patrimônio. Ao contrário! Das consultas realizadas junto ao SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD (ID’s 232478196, 234829516, 234829517 e 234829518) depreende-se, ao menos nesta análise prefacial, que a recorrida não possui bens passíveis de penhora, não se vislumbrando quaisquer indicativos de que a medida vindicada seria efetiva. Além disso, não consta dos autos qualquer tentativa de diligenciar extrajudicialmente por parte do agravante, no intuito de localização de bens da agravada passíveis de constrição, observando-se uma completa transferência do dever, legalmente imposto à parte credora (CPC, art. 524, VII c/c 798, II “c”), ao Poder Judiciário. Lado outro, verifica-se que a parte exequente pretende, de plano, que a responsabilidade por tais busca seja integralmente transferida ao Judiciário, o que, na prática, acaso não houvesse a ressalva contida no já mencionado art. 798, II, “c”, do CPC, inviabilizaria a própria atividade jurisdicional. Ressalto que apesar de o art. 139, IV, do CPC autorizar o juiz a adotar medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária, certo é que sua aplicação não é irrestrita e imediata, devendo ser demonstrada a utilidade e a pertinência da medida para a satisfação do crédito, bem como o esgotamento das medidas inerentes ao processo executivo ou à fase de cumprimento de sentença, tratando-se, em última análise, de medida excepcional. Assim, não se mostrando provável, ao menos nesta análise preliminar, o provimento do recurso pelo órgão colegiado, e não sendo a decisão recorrida passível de impor risco de dano grave de difícil ou impossível reparação não há como se deferir liminarmente a medida pleiteada. Sobre o tema em debate, em reforço de argumentação, cito julgados desta Corte, os quais, mutatis mutandis, bem servem de farol orientador da resolução desta controvérsia. A ver, in verbis: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXPEDIÇÃO DE MANDADO DE PENHORA. ENDEREÇO JÁ DILIGENCIADO. ELEMENTOS MÍNIMOS. ÊXITO DA MEDIDA. AUSÊNCIA. DILIGÊNCIAS DO EXEQUENTE. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE EFETIVIDADE. CASO CONCRETO. EXCEÇÃO. 1. O princípio da cooperação não confere ao Poder Judiciário o dever de empreender, reiteradamente e de maneira injustificada, pesquisas nos sistemas conveniados com o intuito de localizar bens dos devedores que possam ser penhorados. 2. O credor pode se valer de diversos mecanismos extrajudiciais para auxiliá-lo na pesquisa de bens em nome do devedor, não podendo deixar esse encargo sob a responsabilidade integral e exclusiva do Poder Judiciário. 3. Para que haja justo motivo em adotar a medida requerida, é imprescindível a análise da efetividade em cada caso concreto, devendo ser considerada a finalidade do processo, cuja pretensão é a satisfação do crédito e não a punição do devedor. 4. A reiteração de diligências sem a comprovação de efetividade interfere no regular andamento do processo e sobrecarrega ainda mais a atividade jurisdicional, prejudicando os interesses de ambas as partes. 5. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1934342, 0734376-62.2024.8.07.0000, Relator(a): DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 15/10/2024, publicado no DJe: 24/10/2024.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SETENÇA. LOCALIZAÇÃO DE BENS. PESQUISA EM SISTEMAS INFORMATIZADOS. DEVER DE COOPERAÇÃO. ATUAÇÃO SUBSIDIÁRIA DO PODER JUDICIÁRIO. AUSÊNCIA DE DESOBRIGAÇÃO DO EXEQUENTE QUE PODE REALIZAR DILIGÊNCIAS POR MEIOS PRÓPRIOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Dentro do princípio da cooperação, tem-se reconhecido a possibilidade de pesquisa de bens do executado pelo juízo, caso haja pedido do credor e através dos bancos eletrônicos disponibilizados pelos órgãos públicos competentes: SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD, SREI, etc. Porém, é preciso deixar claro que, apesar do dever de cooperação de todos agentes do processo, o exequente não está desobrigado de envidar os esforços constantes e permanentes na localização de bens do devedor e que possam ser excutidos para o pagamento da dívida. 2. A atuação do Poder Judiciário será sempre subsidiária, como não poderia deixar de ser, e para suprir eventual impossibilidade ou incapacidade das partes de acessarem determinada informação ou dados, seja porque resguardados por sigilo imposto por lei ou ato normativo, ou em razão da injusta recusa de fornecê-los por quem os detém. 3. Ocorre que, conforme já acentuado alhures, nenhum desses requisitos encontra-se presente, pois inexiste qualquer prova ou indício de que ativos circulem com regularidade pelas contas bancárias da devedora, aliado à absoluta inércia da credora que não realizou uma diligência sequer. 4. Por fim, o indeferimento do pedido de consulta via sistemas judicias não impede que a própria credora realize diligências outras e por meios próprios no sentido de localizar bens do devedor passíveis de penhora. 5. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (Acórdão 1929445, 0730123-31.2024.8.07.0000, Relator(a): LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 26/09/2024, publicado no DJe: 14/10/2024.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESQUISA EM SISTEMAS INFORMATIZADOS DO PODER JUDICIÁRIO. VIA INFOSEG. NÃO SUBMETIDO AO JUÍZO DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. DILIGÊNCIAS INFRUTÍFERAS. TEMPO RAZOÁVEL DESDE A ÚLTIMA CONSULTA AOS SISTEMAS CONVENIADOS. NÃO DEMONSTRADO. NÃO ESGOTAMENTO DAS POSSIBILIDADES DE LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO À SUSEP. CNSEG. CASO CONCRETO. NÃO CABIMENTO. RECURSO DESPROVIDO. 1. Incabível em sede recursal, a análise de requerimento não submetido ao Juízo de Origem, sob pena de se incorrer em supressão de instância, vedada pelos princípios do devido processo legal, do juiz natural e do duplo grau de jurisdição. Pelas razões expostas, nos termos do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, não conheço do agravo de instrumento, quanto ao requerimento de consulta via INFOSEG. 2. É ônus do exequente a indicação de bens suscetíveis de penhora, nos termos do art. 798, inciso II, alínea “c”, do CPC, com o dever de realizar as diligências necessárias e ao seu alcance para localização de bens integrantes do patrimônio do devedor. 3. De acordo com o entendimento do STJ, os requisitos para a renovação da diligência de pesquisas de bens e ativos financeiros, em nome da executada/agravada, são: a existência de indícios de uma real mudança na situação financeira do devedor ou a passagem de um período razoável entre as diligências. Contudo, dados requisitos não são cumulativos. 4. Tendo ocorrido pesquisas recentes aos sistemas SISBAJUD, INFOJUD, RENAJUD, SNIPER e a Secretaria de Estado de Fazenda do Distrito Federal, que restaram infrutíferas, e não tendo sido demonstrada a alteração na situação financeira da recorrida ou o esgotamento das diligências cabíveis ao exequente para encontrar bens passiveis de penhora da executada, não se mostra cabível o requerimento de expedição de ofício à Superintendência de Seguros Privados (SUSEP) e à CNSEG (Confederação Nacional das Empresas de Seguros Gerais, Previdência Privada e Vida, Saúde Complementar e Capitalização), com base nos princípios da cooperação e da razoabilidade. 5. Recurso parcialmente conhecido, e na parte conhecida, não provido. (Acórdão 1922156, 0708693-23.2024.8.07.0000, Relator(a): RENATO SCUSSEL, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 11/09/2024, publicado no DJe: 25/09/2024.) Diante do exposto, não estando presentes, ao menos nesta análise preliminar, os requisitos exigidos pelo art. 995, do CPC, INDEFIRO O EFEITO SUSPENSIVO. Comunique-se ao Juízo de primeiro grau para que prossiga com o curso do feito na origem. Intime-se a agravada para, querendo, apresentar contrarrazões, no prazo legal (CPC, art. 1.019, II). Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 17 de junho de 2025. Desembargador ALFEU MACHADO Relator